Tribunal: TJDFT
Processo: 0728350-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - SREI. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - DIMOF. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO - DECRED. DILIGÊNCIAS EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Cabe ao credor diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito. Somente diante da comprovação do esgotamento de todas as diligências para encontramento de bens penhoráveis em bancos de dados públicos (v.g. SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -, CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), torna-se possível, diante do princípio da colaboração, requerer diligências junto aos sistemas eletrônicos conveniados e de uso exclusivo do Poder Judiciário.

2. O Judiciário pode atuar após o exaurimento das tentativas do credor, zelando para que se obtenha o resultado da penhora necessária para garantia da execução, mas sem divulgação no processo dos demais dados obtidos com a quebra do sigilo bancário e fiscal.

3. Recurso desprovido.